Tribunal: TCU
Processo: 029.176/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2107/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, incisos III e V, alínea "a", 235, 237, inciso IV, e 250, inciso I, do Regimento Interno/TCU, c/c o art. 103, § 1o, da Resolução/TCU 259/2014, em conhecer da presente representação, para, no mérito, considerá-la improcedente, e encaminhar cópia desta deliberação à Fundação de Desenvolvimento Científico e Cultural, ao representante e à firma Megavale Administradora de Cartões e Serviços Ltda, promovendo-se, em seguida, o arquivamento dos autos, sem prejuízo de prestar a seguinte informação, de acordo com o parecer da unidade técnica: 1. Processo TC- Processo 029.176/2022-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais - TCE/MG. 1.2. Entidade: Fundação de Desenvolvimento Científico e Cultural - FUNDECC. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5.oUnidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representação legal: Rafael Prudente Carvalho Silva (288403/OAB-SP) e Thiago Ramos Pereira (274747/OAB-SP), representando Mega Vale Administradora de Cartoes e Servicos Ltda. 1.7. Informação: 1.7.1. à Fundação de Desenvolvimento Científico e Cultural - FUNDECC sobre a possibilidade do credenciamento como uma alternativa para contratar serviços de gerenciamento e fornecimento de vales alimentação e refeição após a proibição do emprego da taxa de administração negativa, em consonância com a jurisprudência deste Tribunal, a exemplo do Acórdão 5495/2022-TCU-Segunda Câmara (rel. Min. Bruno Dantas).